Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS DO EMBARGANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS EMBARGADO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrido, ora embargante, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão no 18118694, ID 55758174. Aduz que houve omissão, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo que, atualmente a URH (unidade de referencial de honorários) é de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). O valor fixado no Acórdão, é menor que o próprio valor de referência da OAB/DF.
3. O recorrente/embargante, também opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão no 18118694. Alega omissão em relação à inclusão de juros de repetição do indébito tributário, nos termos da Tema 810/STF.
4. O recorrente/embargado apresentou contrarrazões, ID 56505784.
5. O recorrido/embargado, apresentou contrarrazões, ID 56704777.
6 Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
7. O recorrido/embargante requer que a condenação em honorários de sucumbência, seja fixado no valor mínimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do Art. 85 do CPC.
8. A Lei 9.099/95, em seu Art. 55 preconiza: "Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.076, decidiu para inviabilidade da fixação dos honorários de sucumbências por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, no presente caso o valor da causa, foi fixado em valor irrisório.
10. O recorrente/embargante afirma que houve omissão quanto ao índice de correção, tendo em vista que deve ser observada a Lei Federal 9.250/95.
11. Com razão o Distrito Federal, ora recorrente/embargante. O art. 39 da Lei no 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determina que a compensação e a restituição serão acrescidas da taxa SELIC. A taxa SELIC não é acumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: "A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder a utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legitima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
12. EMBARGOS RECORRENTE/DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDO. Os itens 8 e 9 do Acórdão no 1811869, passam a ter a seguinte redação: “8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença alterada apenas no tocante à correção monetária. “(...) condenar a ré à restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos pelo último à título de imposto de renda em 2019, 2020, 2021 e 2022, os valores devidos à parte aurora deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95. Mantendo os demais termos da sentença. 9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.
13. EMBARGOS RECORRIDO/EMBARGANTE CONHECIDOS E PREJUDICADO, tendo em vista a não condenação do recorrente em honorários advocatícios.